Tribunal: STJ
Processo: 5788091-84.2007.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929985 - MG(2021/0224639-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DO GRUPO PITÁGORAS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
PATRICIA ARAUJO - MG207256
EMBARGADO
: TERESINHA PEREIRA DE RESENDE
ADVOGADO
: ELIO SOARES RIBEIRO - MG069623
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCLUSIVO EFEITO MODIFICATIVO. VIA
INTEGRATIVA. INCOMPATIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f7288cb7-aa5d-4a44-8e5a-93037921580d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929985 - MG(2021/0224639-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DO GRUPO PITÁGORAS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
PATRICIA ARAUJO - MG207256
EMBARGADO
: TERESINHA PEREIRA DE RESENDE
ADVOGADO
: ELIO SOARES RIBEIRO - MG069623
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCLUSIVO EFEITO MODIFICATIVO. VIA
INTEGRATIVA. INCOMPATIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DO GRUPO PITÁGORAS
LTDA. ao acórdão da Terceira Turma (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo
634/640
para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA.
"
COTAS.
CAPITAL
SOCIAL.
RESTITUIÇÃO.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA.
STF.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7, 211 /STJ, 283 E
284/STF.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da violação de dispositivos constitucionais, matéria afeta à
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
negativa de prestação jurisdicional se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro.
3. A falta de prequestionamento das matérias relacionadas com os
dispositivos legais apontados pela parte, a despeito da oposição de
declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. É deficiente a fundamentação recursal que não impugna, de forma
específica, as razões de decidir apontadas pelo acórdão recorrido. Incidência
da Súmula no 283/STF.
Documento eletrônico VDA55327310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 3de046eb-1c29-49e9-9675-5869a7ec4ce6

5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não
teria sido comprovado, no caso concreto, o advento de prejuízo aos demais
cooperados, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
6. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede
o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula no 284/STF.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 634)

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que os óbices
sumulares foram aplicados de forma indevida e requer o acolhimento do recurso para
que seja sanada a omissão apontada.
A impugnação foi anexada às fls.
(e-STJ).
656/666
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o julgado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
No caso, o acórdão embargado aplicou diversos óbices sumulares,
apontando, de forma clara, as razões para a incidência de cada um deles à espécie.
Paralelamente, a linha argumentativa desenvolvida pela embargante não evidencia
nenhuma omissão no julgado, mas apenas o seu descontentamento com o mérito do
julgamento, o que é absolutamente incompatível com a natureza integrativa da via
declaratória.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
INFRINGENTE INCOMPATÍVEL COM A VIA INTEGRATIVA. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL. FAMÍLIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTOS.
IRREPETIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIDADE.
IMPUTAÇÃO
AO
CÚMPLICE
DA
TRAIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL.
1. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o
acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, abordando,
com a profundidade adequada, toda a matéria devolvida a esta Corte
Superior em sede de recurso especial.
2. O intuito infringente contido nas razões dos declaratórios é
incompatível com a via recursal integrativa.
3. O dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do
casamento e não se estende ao cúmplice de traição a quem não pode ser
imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta de previsão legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que
os juros serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.062
do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (
. A partir da vigência do Novo Código Civil (
Lei no 10.406/2002)
, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver
Lei no 10.406/2002)
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional (artigo 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
5. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer o percentual
dos juros moratórios em virtude da condenação decorrente do provimento do
Documento eletrônico VDA55327310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 3de046eb-1c29-49e9-9675-5869a7ec4ce6

recurso especial." (EDcl no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 922.462/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2014,
- grifou-se)
14/4/2014
Nesse cenário, não se vislumbra o vício apontado pela parte embargante,
restando patente que, na verdade, os embargos de declaração opostos não se
destinam a esclarecer qualquer aspecto da decisão proferida, mas apenas a rediscutir
matéria já decidida de forma clara e fundamentada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com os mesmos argumentos, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 3de046eb-1c29-49e9-9675-5869a7ec4ce6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.929.985 / MG
Número Registro: 2021/0224639-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024075788091005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DO GRUPO PITÁGORAS LTDA
ADVOGADOS : BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
PATRICIA ARAUJO - MG207256
AGRAVADO
: TERESINHA PEREIRA DE RESENDE
ADVOGADO
: ELIO SOARES RIBEIRO - MG069623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DO GRUPO PITÁGORAS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
Documento eletrônico VDA56081060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: cb540e8b-efa1-4340-b691-56d153205cc8

LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
PATRICIA ARAUJO - MG207256
EMBARGADO : TERESINHA PEREIRA DE RESENDE
ADVOGADO
: ELIO SOARES RIBEIRO - MG069623
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: cb540e8b-efa1-4340-b691-56d153205cc8